Tribunal: TJMT
Processo: 1002192-76.2024.8.11.0029
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002192-76.2024.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WELISON RAILTON SANTOS - CPF: 345.750.748-10 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADVAILTON SOARES DA SILVA - CPF: 003.804.731-43 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO RODRIGUES DAMASCENO - CPF: 039.076.241-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO - CPF: 208.612.571-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.053.051-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino. Dosimetria da pena. Circunstâncias judiciais. Fundamentação idônea. Afastamento da agravante de relações domésticas. Bis in idem. Regime semiaberto mantido. Indenização por danos morais. Pedido expresso na denúncia. Possibilidade. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal contra sentença que condenou o apelante por lesão corporal [praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino], a 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor equivalente a 1 (um) salário-mínimo, visando a redução das penas, alteração do regime e afastamento da reparação civil.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) exasperação da pena-base acima da fração de 1/6 (um sexto); 2) estabelecimento do regime aberto; e 3)
ausência de contraditório para fixação dos danos morais.

III. Razões de decidir

1.

A agressão contra a vítima
sob o efeito de bebidas alcoólicas

demonstra
“
especial reprovabilidade e autoriza a exasperação da pena-base
”
, a permitir a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime.

2.

A ocorrência de fratura
“excede consideravelmente o mínimo necessário para a caracterização delitiva”
, devendo ser mantida sua avaliação desfavorável.

3.

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena em
“1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”
.

4.

A
“utilização da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal configura ‘bis in idem’ com as penas do artigo 129, § 13o, do Código Penal, quando este delito qualificado decorre da violência doméstica e familiar”.

5.

A pena imposta [inferior a quatro anos] e a reincidência justificam o inicial semiaberto.

6.

Não cabe afastar a indenização por danos morais se o órgão do Ministério Público formulou pedido expresso, tanto na inicial acusatória, como nas alegações finais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para readequar a pena do apelante a 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantida a indenização por danos morais.

Tese de julgamento
:

A negativação das circunstâncias e consequências do crime se justifica quando há elementos concretos que evidenciam maior reprovabilidade e dano superior ao inerente ao tipo penal.

No aumento da pena-base deve ser observado o patamar de 1/6 para cada circunstância judicial negativa.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 129, § 13, 33, § 2o, “b”, 59, III, 61, I e II, “f”, 65, III, “d”; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.871.481/TO, Rel. Min. Olindo Menezes, 6a Turma, 16.11.2021; STJ, AgRg no HC 530.633/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, 12.11.2020; STJ, REsp 1819504/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 30.9.2019; STJ, AgRg no REsp 1834539/TO, Rel. Min. Jorge Mussi, 25.10.2019; STJ, AgRg no REsp 1688156/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 15.6.2018; TJMT, AP 1003898-22.2022.8.11.0011, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3a Câmara Criminal, 1o.11.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1002192-76.2024.8.11.0029 - COMARCA
DE CANARANA

APELANTE(S): WELISON RAILTON SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por WELISON RAILTON SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana, nos autos de ação penal (NU 1002192-76.2024.8.11.0029), que o condenou por lesão corporal [praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino], a 3 (três) anos e 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como à reparação de danos morais no valor no valor equivalente a 1 (um) salário-mínimo - art. 129, § 13o, do CP - (ID 230352684).

O apelante sustenta que: 1) a pena-base foi elevada “
sem respeitar a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa”
; 2) faria jus ao regime aberto; 3) a indenização em favor da vítima não observou o contraditório.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas e afastada
a reparação de danos morais (ID 263721313).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CANARANA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 263721329).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. REANÁLISE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SITUAÇÃO CONCRETA QUE DESBORDA DO TIPO PENAL EM ANÁLISE, JUSTIFICANDO O AUMENTO DA REPRIMENDA NA PRIMEIRA FASE DO CÁLCULO. 2. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME MAIS BRANDO. 3. AFASTAMENTO DO VALOR ESTABELECIDO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE REPARAÇÃO EXPRESSO NA DENÚNCIA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça - ID 272007375)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data dos fatos [29.10.2024, por volta das 22h06min], o denunciado e a vítima estavam na residência do casal ingerindo bebidas alcoólicas, quando iniciaram uma discussão. A discussão ocorreu em frente à casa, tendo WELISON determinado que ELISANGELA entrasse para dentro da residência. Quando a vítima entrou na casa, o implicado, em posse de um facão, começou a bater na ofendida com a lâmina do facão, atingindo suas costas e braço, ocasionando um corte profundo no braço direito da vítima, conforme descrição da lesão no laudo de exame de corpo de delito Id. 174369590 e imagem de raio-X em Id. 174370153. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia WELISON RAILTON SANTOS como incurso nas sanções do artigo do 129, § 13, do Código Penal, com as cominações da Lei no 11.340/06 [...]”
. (Carla Marques Salati, promotora de Justiça - ID 263720795)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Acerca da aplicação da pena, restou comprovado que o réu praticou o crime de lesão corporal em estado de embriaguez, circunstância que demonstra especial reprovabilidade da conduta do réu, extrapolando os limites do tipo penal e justificando a aplicação da pena-base acima do mínimo legal. [...]

Considerando-se a incidência de duas circunstâncias judiciais negativas, cada uma será valorada em 1/8 sobre o intervalo, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a pena-base será acrescida de 1/4 sobre o intervalo. [...]

Deve ser aplicada ao caso a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, pois atacou a vítima de surpresa, não lhe dando oportunidade de defesa.

Também deve ser aplicada ao caso a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (reincidência), pois o réu possui condenação penal definitiva pela prática do crime de ameaça em face da vítima Maria Elisângela Oliveira da Silva, proveniente da ação penal n.o 0800640- 55.2023.8.10.0051, a qual tramitou na comarca de Pedreiras-MA e transitou em julgado em 05.09.2023.

Também deve ser aplicada a atenuante genérica prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pois confessou espontaneamente a autoria do crime.

Considerando o concurso entre a reincidência e a confissão, promovo sua compensação integral, na esteira do entendimento jurisprudencial do STJ (STJ. REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013).

No tocante a agravante genérica subsistente, a valoro em 1/6 sobre a pena-base, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. [...]

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o réu WELISON RAILTON SANTOS, qualificado nos autos, às penas cominadas no artigo 129, §13, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006.

Passo à dosimetria da pena, observando as diretrizes contidas na Constituição Federal, artigo 5o, inciso XLVI, e no Código Penal, artigo 68.

A culpabilidade com que agiu o réu é normal. O réu ostenta bons antecedentes. No que se refere à conduta social e a personalidade, inexistem nos autos elementos concretos para auferi-las. Os motivos do crime são próprios do tipo penal, nada havendo a ser valorado. As circunstâncias do delito são negativas, conforme exposto na fundamentação. As consequências do delito, são negativas, conforme exposto na fundamentação. O comportamento da vítima igualmente não requer valoração extrapenal.

Assim, considerando-se a incidência de duas circunstâncias judiciais negativas, elevo a pena-base em 1/4 sobre o intervalo e a fixo em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, verifico a concorrência entre as agravantes genéricas previstas no artigo 61, incisos I e II, alínea “c”, do Código Penal, e a atenuante genérica prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Reconheci a compensação integral entre a reincidência e a confissão. Em relação à agravante genérica subsistente, a pena-base será acrescida de 1/6. Logo, fixo a pena intermediária em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Por fim, não verifico a concorrência entre causas especiais de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Considerando-se que o réu é reincidente e foram reconhecidas circunstâncias judiciais negativas, com fundamento nos artigos 33, §3o e 59, inciso III, fixo o REGIME SEMIABERTO para início do cumprimento da pena.[...]

Assim sendo, considerando-se que a prova produzida na presente ação penal corroborou os fatos narrados na denúncia, ensejando a condenação do réu pela prática do crime de lesão corporal mediante violência doméstica e familiar contra a mulher, fixo em 01 (um) salário mínimo (vigente na data dos fatos) o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, o que faço com supedâneo no artigo 387, inciso IV, CPP. [...]”
(Carlos Eduardo de Moraes e Silva, juiz de Direito - ID 263721300)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias e consequências do crime.

A agressão contra a vítima,
sob o efeito de bebidas alcoólicas,

demonstra
“
especial reprovabilidade e autoriza a exasperação da pena-base
”
, a permitir a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime (STJ, AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF 1a Região], Sexta Turma, 16.11.2021; AgRg no HC no 530.633/ES, Rel. Ministra Laurita Vaz, 12.11.2020).

As consequências do crime também foram negativadas mediante fundamentação idônea, visto que a ocorrência de fratura
“excede consideravelmente o mínimo necessário para a caracterização delitiva”
, devendo ser mantida sua avaliação desfavorável (TJDFT, AP N.U 07031230820198070008, Rel. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, 6.2.2023).

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena em
“1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC no 664.841/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 20.8.2021).

Assim sendo, readéqua-se a pena-base para 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, na data do fato [29.10.2024], possuía condenação definitiva por lesão corporal e ameaça a 1 (um) ano de reclusão e 1 (um) mês de detenção, transitada em julgado no dia 5.9.2023 - (SEEU 5000120-09.2024.8.10.0051; AP NU 0800640-55.2023.8.10.0051) - compensando com a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, “d”) por serem igualmente preponderantes. Em seguida, elevou a pena em 1/6 (um sexto) pela agravante do cometimento do delito prevalecendo-se de relações domésticas (CP, art. 61, II, “f”).

Todavia, a
“utilização da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal configura ‘bis in idem’ com as penas do artigo 129, § 13o, do Código Penal, quando este delito qualificado decorre da violência doméstica e familiar”
(TJDF, AP NU 0700622642022807001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, 2.12.2022; TJMG, Apelação Criminal 0000468-97.2022.8.13.0472, Rel.a Des.a Kárin Emmerich, 9a Câmara Criminal Especializada, 29.112023)

Por efeito, transforma-se a pena-base - 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão - em intermediária.

Na terceira fase, totaliza-se a reprimenda
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pois não incidem minorantes ou majorantes.

No tocante ao regime inicial, a pena imposta [inferior a quatro anos] e a reincidência justificam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’; STJ, AgRg no HC 823828/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 16.8.2023; STJ, Súmula 269).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“
Ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, restando devidamente comprovada a reincidência do acusado, não há se falar em cumprimento inicial de pena em regime aberto, haja vista o óbice legal do art. 33, § 2o, alínea c, do Código Penal.”
(AP no 1015608-03.2021.8.11.0002, Rel. Desembargador Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 7.11.2022)

Quanto à reparação civil, o órgão do Ministério Público formulou pedido expresso de indenização por danos morais, tanto na inicial acusatória (ID 263720795), como nas alegações finais (ID 263721298).

Esta e. Câmara decidiu que
“não cabe afastar [...] a indenização por danos morais, havendo pedido expresso da acusação tanto na exordial acusatória quanto em memoriais finais”
(TJMT, AP NU 0007510-59.2018.8.11.0064, Rel. Des. Paulo da Cunha, 20.8.2021).

Logo, não se identifica a alegada ofensa ao contraditório.

Por sua vez, a indenização decorrente da violência doméstica e familiar afigura-se ínsita a sua própria condição de vítima, sua
“desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa”
(STJ, REsp no 1819504/MS, Relatora Mina. Laurita Vaz, 30.9.2019).

Para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta “
que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, independentemente de instrução probatória”
sobre a extensão do dano. (AgRg no REsp 1834539/TO, Relator: Min. Jorge Mussi, 25.10.2019; AgRg no REsp no 1688156/MS, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, 15.6.2018; REsp no 1675874/MS, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, 8.3.2018; REsp no 1643051/MS, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, 8.3.2018).

No caso, observa-se que o apelante declarou trabalhar como “
ajudante de pedreiro”
, auferindo diária de R$120,00 (cento e vinte reais), bem como,
“bicos de serviços gerais”,
de modo que não se visualiza prejuízo ao sustento próprio e familiar diante da possibilidade de parcelamento do valor (ID 263720773).

Se o valor indenizatório por dano moral guarda estrita relação com a extensão dos danos sofridos pela vítima e a condição social/econômica das partes envolvidas, mostra-se
“inviável a sua redução, devendo eventual dificuldade ou impossibilidade de pagamento, bem como requerimento de parcelamento, ser dirigido ao Juiz da Execução”
(TJMG, AP NU 1.0433.17.011647-2/001, Rel. Des. Eduardo Machado, 8.11.2023).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“O valor arbitrado a título dos danos causados à vítima não merece reparos porque é proporcional e razoável ao dano causado, além de que não se comprovou a hipossuficiência do apelante e, assim, não se deve reduzir, sob pena de estimular esse tipo de atitude.”
(AP NU 1003898-22.2022.8.11.0011, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 1o.11.2023)

Sob essa ótica, a indenização fixada pelo Juízo singular deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025